Tribunal: TJES
Processo: 0009420-79.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009420-79.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR ROCHA e outros (4)

APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DUPLA ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERMEDIAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. TEORIA DO RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível de G&C Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse com pedido de indenização, proposta por Paulo Cezar Rocha. A sentença declarou a rescisão contratual e condenou solidariamente G&C e Imobiliária Garantia Ltda. ao pagamento de R$ 11.200,00 por danos materiais. A apelante alegou que apenas intermediou a primeira venda e rompeu vínculo com a Imobiliária Garantia antes da segunda alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a G&C responde solidariamente pela duplicidade de venda; (ii) verificar se há fundamento para a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A G&C integrava a cadeia de fornecimento do imóvel, recebia valores, emitia recibos e atuava com aparência de legitimidade.

4. A jurisprudência reconhece responsabilidade solidária de todos os que participam da relação de consumo.

5. A atuação da G&C extrapolou a corretagem, configurando vínculo direto com o consumidor.

6. O rompimento posterior da relação entre as rés não afasta a responsabilidade pelos atos anteriores.

7. A condenação evita enriquecimento sem causa, pois os valores pagos não foram restituídos.

8. A discussão entre as rés em ação autônoma não interfere na obrigação de indenizar o consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa que atua na cadeia de fornecimento responde solidariamente por vícios na relação de consumo.

2. Intermediação com recebimento de valores caracteriza responsabilidade objetiva.

3. O rompimento entre empresas não exclui responsabilidade por atos praticados no período de vínculo.

4. A obrigação de indenizar decorre da teoria do risco e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 309 e 663; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §3º, 18, §1º, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009420-79.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR ROCHA, G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, ANDRE OUVERNEY DA CRUZ, CARLOS OUVERNEY DA CRUZ
Advogado do(a) APELANTE: JADER NOGUEIRA - ES4048-A
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO COSTA LADEIRA - ES26647, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348
Advogados do(a) APELANTE: JACKSON ORTEGA SOARES - ES7336, LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A
Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, PAULO CEZAR ROCHA, ANDRE OUVERNEY DA CRUZ, CARLOS OUVERNEY DA CRUZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
Advogados do(a) APELADO: JACKSON ORTEGA SOARES - ES7336, LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A
Advogado do(a) APELADO: JADER NOGUEIRA - ES4048-A
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO COSTA LADEIRA - ES26647, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por G&C Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Paulo Cezar Rocha, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão contratual e condenar solidariamente a ora apelante e a Imobiliária Garantia Ltda. ao pagamento de perdas e danos, fixados em R$ 11.200,00, acrescidos de juros e correção monetária.

A insurgência da apelante centra-se na alegação de ausência de responsabilidade pela segunda venda do imóvel a terceiros, afirmando que sua atuação restringiu-se à intermediação da primeira transação, tendo o vínculo com a Imobiliária Garantia sido rompido em 2012, antes da alienação realizada em 2013. Sustenta, ainda, que atuou como mera mandatária da proprietária e que, nos termos do art. 663 do Código Civil, eventual responsabilidade caberia exclusivamente ao mandante. Invoca também o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela exclusão de sua condenação.

A pretensão recursal, no entanto, não comporta acolhimento.

Destaco de início, que em sessão anterior foram julgadas as apelações de Paulo Cezar Rocha, cujos pedidos foram parcialmente acoolhidos para condenar as empresas requeridas ao pagamento de: i) indenização material equivalente ao valor de mercado do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação e ii) de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação; e de Imobiliária Garantia Ltda, a qual foi negado provimento.

No mesmo sentido, a pretensão recursal de G & C Construtora e Incorporadora também não merece acolhida. Explico.

A insurgência da apelante centra-se na alegação de ausência de responsabilidade pela segunda venda do imóvel a terceiros, afirmando que sua atuação restringiu-se à intermediação da primeira transação, tendo o vínculo com a Imobiliária Garantia sido rompido em 2012, antes da alienação realizada em 2013.

Sustenta, ainda, que atuou como mera mandatária da proprietária e que, nos termos do art. 663 do Código Civil, eventual responsabilidade caberia exclusivamente ao mandante. Invoca também o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela exclusão de sua condenação.

Com efeito, como destacado no acórdão que examinou os recursos interpostos pelo autor e pela Imobiliária Garantia Ltda., restou demonstrado nos autos que a duplicidade de venda do mesmo lote decorreu de falha conjunta na cadeia de fornecimento, em contexto no qual a G&C Construtora, embora formalmente não figurasse como proprietária registral, atuava como intermediadora, recebia valores, emitia recibos e, por vezes, ostentava aparência de legitimidade negocial, assumindo a posição de credora putativa (art. 309, CC).

Tal configuração caracteriza verdadeira relação de consumo, na qual a G&C e a Imobiliária Garantia integram a cadeia de fornecimento do produto (lote de terreno), sendo solidariamente responsáveis pelos vícios e defeitos da prestação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18, §1º, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em hipóteses de aquisição de imóvel com vício ou irregularidade, todos aqueles que participaram da relação negocial respondem solidariamente perante o consumidor, sobretudo como na hipótese dos autos, em que a forma das requeridas se apresentar no mercado impedia ou dificultava a distinção dos respectivos serviços prestados.

Ademais, as provas colacionadas evidenciam que a quitação do contrato de compra e venda ocorreu com intervenção da apelante, a qual também figurava nos instrumentos contratuais como agente ativa da transação.

Essa atuação excede os limites típicos da corretagem e, ainda que se acolhesse a tese da existência de mandato, não afastaria a responsabilidade solidária da mandatária que age em nome e por conta da mandante, causando danos a terceiro, nos termos do art. 663 do Código Civil.

O rompimento do vínculo contratual entre as empresas, por sua vez, não é suficiente para elidir a responsabilidade da apelante pelos atos praticados enquanto vigente a relação comercial, notadamente quando se considera que a venda do imóvel ao autor, cuja rescisão foi reconhecida judicialmente, deu-se sob sua intermediação direta.

Importa ressaltar que a condenação da G&C Construtora também encontra respaldo na necessidade de se evitar enriquecimento sem causa, pois os valores pagos pelo autor não lhe foram restituídos, embora sua participação ativa na negociação tenha contribuído para o resultado danoso.

Por fim, eventual controvérsia acerca de repasse de valores entre as rés, objeto de ação autônoma de prestação de contas, não prejudica a análise da responsabilidade civil no presente feito, uma vez que a obrigação de indenizar decorre da relação com o consumidor, à luz da teoria do risco do empreendimento.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por
G&C Construtora e Incorporadora Ltda
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Embargos de declaração
PREJUDICADOS
.

Os ônus sucumbênciais devem ser aqueles determinados no julgamento das apelações anteriores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 17.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.